Tribunal: TJSP
Processo: 3008757-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL NA HIPÓTESE. JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL NA HIPÓTESE. JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento, sob a alegação de que a decisão estaria eivada dos vícios de contradição, erro de fato e obscuridade, com o objetivo de atribuir efeitos infringentes ao julgado. Ainda, defende a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que não foi intimada para manifestar oposição ao julgamento virtual do agravo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; e (ii) se há nulidade em virtude da ausência de intimação para eventual oposição ao julgamento virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Não há obrigatoriedade de que o julgador responda a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016).
A pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios, com o intuito de obter efeitos infringentes, é inadmissível, devendo ser manejado o recurso adequado para esse fim.
Nos termos do art. 146, § 4o, do RITJSP e do art. 1o, § 2o, da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 903/2023, não é cabível a realização de sustentação oral em agravos de instrumento que não versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, sendo adequado o julgamento virtual do recurso., na hipótese dos autos, que tratava de assunto diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; RITJSP, art. 146, § 4o; Resolução no 549/2011, art. 1o, § 2o, com redação dada pela Resolução no 903/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.